Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-36.2022.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014610-36.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAIR EURICO DE SOUZA - CPF: 079.299.271-72 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os Embargos declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o voto condutor, especialmente pela declaração de voto deste vogal na ocasião do julgamento do agravo interno (Id. 216866174). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA MULTA NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO UNÂNIME QUANTO AO JULGMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO NÃO AVERIGUADA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

É devida a condenação de multa por Agravo Interno infundado em caso de votação unânime, nos termos do
§ 4º do artigo 1.021 do CPC.

3.

O Tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria, sendo facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal suspensão, nos moldes do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de contradição no acórdão recorrido, aduzindo ser descabida a multa aplicada ante a ausência de unanimidade na votação da turma, bem como, pugna pelo sobrestamento do feito até ulterior decisão do STF.

A Embargada requer a manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024